Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
D E S P A C H O Anteriormente à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 13728516 – p. 19), algumas questões processuais devem ser sanadas. Compulsando os autos, nota-se que a parte agravante não instruiu o recurso com os documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Colhe-se dos autos, ainda, que inexistem documentos que embasem a hipossuficiência afirmada por meio da Declaração de Insuficiência de Recursos de id. 13728518 – p. 2. Em relação aos primeiros, por intermédio do despacho de id. 13764085, a parte agravada foi intimada a promover a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017 do CPC. Conforme certidão de id. 13748967, transcorreu in albis o aludido prazo. Por seu turno, no que toca à gratuidade judiciária, não basta mera declaração para a concessão da gratuidade, mostrando-se necessária a demonstração, através de provas, de sua condição econômica desfavorável ou a comprovação de que esta tenha sido deferida na origem. Nesse sentido, já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2. A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 595.241/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe de 30/04/2015, grifou-se) Considerando que, com o CPC em vigor, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o, CPC), em obediência à garantia constitucional do contraditório (artigo 5o, LV, CF/88), intime-se a parte agravante para demonstrar, no prazo de 5 dias, a alegada situação de hipossuficiência, tornando possível a apreciação do pedido de gratuidade judiciária e o consequente conhecimento do recurso. Feitas tais considerações, concedo derradeiro prazo para que a agravante promova a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017, inciso I, do CPC, bem como comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária, tudo no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator